Tribunal: TJES
Processo: 0037209-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037209-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: UASCAR DE SOUZA CARVALHO e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. DECISÃO PRECLUSA - PREPARO NÃO RECOLHIDO E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REDISCUSSÃO ACERCA DO BENEPLÁCITO. REQUERIMENTO POSTERIOR DE PARCELAMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revogada a gratuidade da justiça e não efetuado o pagamento do preparo, acertada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

2. Não interposto o recurso cabível após a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, para combatê-la, a questão referente à concessão do benefício resta preclusa.

3. O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal.

4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “execução de título extrajudicial” ajuizada por PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora Apelante, em face de UASCAR DE SOUZA CARVALHO, CATIA RAMOS CARVALHO, WILLIAM DE SOUZA CARVALHO, WALLACE DE SOUSA CARVALHO, WELLITON DE SOUZA CARVALHO, ora Apelados.

Pela sentença de id. 7969200, o MM. Juiz de Direito
a quo
determinou o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas processuais.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de Apelação em que, pelas razões de id. 7969202, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o fundamento de que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual o feito não poderia ter sido extinto por ausência do recolhimento das custas processuais iniciais. Ademais, aponta que requereu o parcelamento das custas e que tal pedido não foi apreciado antes da sentença. Defende também o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais impostas pela sentença hostilizada. Requer os benefícios da Justiça gratuita na esfera recursal.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais em id. 7969212 pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

Em decisão id. 8885776, após oportunizar a complementação da documentação relativa à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, foi indeferido o benefício da gratuidade ao Apelante.

E id. 9050463 foi comprovado o preparo recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0037209-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: UASCAR DE SOUZA CARVALHO, CATIA RAMOS CARVALHO, WILLIAM DE SOUZA CARVALHO, WALLACE DE SOUSA CARVALHO, WELLITON DE SOUZA CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução de título extrajudicial” ajuizada por PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora Apelante, em face de UASCAR DE SOUZA CARVALHO, CATIA RAMOS CARVALHO, WILLIAM DE SOUZA CARVALHO, WALLACE DE SOUSA CARVALHO, WELLITON DE SOUZA CARVALHO, ora Apelados.

Pela sentença de id. 7969200, o MM. Juiz de Direito
a quo
determinou o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas processuais.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de Apelação em que, pelas razões de id. 7969202, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o fundamento de que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual o feito não poderia ter sido extinto por ausência do recolhimento das custas processuais iniciais. Ademais, aponta que requereu o parcelamento das custas e que tal pedido não foi apreciado antes da sentença. Defende também o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais impostas pela sentença hostilizada. Requer os benefícios da Justiça gratuita na esfera recursal.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais em id. 7969212 pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

Em decisão id. 8885776, após oportunizar a complementação da documentação relativa à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, foi indeferido o benefício da gratuidade ao Apelante.

E id. 9050463 foi comprovado o preparo recursal.

Pois bem.

Verifico dos autos de origem que foi proferida decisão de fls. 107/108 que revogou os benefícios da justiça gratuita ao ora exequente e aqui Apelante.

Apesar de intimado, o mesmo não promoveu (i) o recolhimento das custas processuais devidas ou (ii) a interposição de recurso de agravo de instrumento, consoante expressamente disposto no art. 101 e no inciso V, do art. 1.015, ambos do Código de Processo Civil.

Nesta senda, entendo que restou preclusa a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, não sendo possível o reexame de tal questão no âmbito do presente recurso de apelação.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0003466-63.2017.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, e do recurso de apelação nº 0010833-51.2015.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO - DECISÃO AGRAVÁVEL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ART. 290 CPC/15 RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que se pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - art.99, § 3º CPC/15 -, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 2. O indeferimento do referido benefício prescinde determinação para que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à sua concessão, conforme § 2º, art. 99 do CPC/15. Devendo o magistrado proceder com o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 3. Hipótese em que, muito embora o benefício de assistência judiciária gratuita tenha sido negado em decisão interlocutória, portanto, agravável, o apelante quedou-se inerte em fazê-lo, não sendo passível trazer a discussão por esta via. 3. Recurso improvido.

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO - DECISÃO AGRAVÁVEL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ART. 290 CPC/15 RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que se pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência - art.99, § 3º CPC/15 -, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 2. O indeferimento do referido benefício prescinde determinação para que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à sua concessão, conforme § 2º, art. 99 do CPC/15. Devendo o magistrado proceder com o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 3. Hipótese em que, muito embora o benefício de assistência judiciária gratuita tenha sido negado em decisão interlocutória, portanto, agravável, o apelante quedou-se inerte em fazê-lo, não sendo passível trazer a discussão por esta via. 3. Recurso improvido.

Ademais, o requerimento de parcelamento de custas foi apreciado na própria sentença apelada e, como bem observado pelo juízo
a quo
, consiste em rediscussão da questão já decidida nos autos, vez que se trata de uma modalidade do benefício da gratuidade.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005728-43.2016.8.08.0008 AGVTE: JARBAS ANTONIO MELGAÇO DELA FONTE AGVDO: CARLOS VITOR VERLI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APELAÇÃO DESERTA. REDISCUSSÃO ACERCA DO BENEPLÁCITO. REQUERIMENTO POSTERIOR DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada em sede recursal e intimado o apelante a efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, deixando de fazê-lo, a apelação não deve ser conhecida em razão da deserção, sendo defeso a parte, no agravo interno, reabrir discussão acerca dos requisitos e fundamentos para concessão do beneplácito, porquanto matéria já afetada pela preclusão consumativa. 2. Indeferida a gratuita de justiça em sede recursal e não efetuado o pagamento do preparo, não socorre à parte as providências saneadoras dos §§ 2º e 4º do art.1.017 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 3.
O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal
. 4. Não efetuado o preparo após a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e nem interposto recurso para combatê-la, de rigor o não conhecimento do recurso em razão da deserção. 5. Recurso Desprovido. Inadmissibilidade da apelação mantida. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005728-43.2016.8.08.0008, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Rescisão / Resolução).

Tal modalidade possui identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual o respectivo pedido de parcelamento deveria ser aviado quando da interposição do recurso como pedido sucessivo, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal. Todavia, como já dito, não houve recurso.

Ademais, o indeferimento do benefício no caso em tela teve a respectiva decisão publicada em 24/06/2022, enquanto o pedido de parcelamento se deu em 31/10/2023, sendo nítida a intempestividade.

Não bastasse, antes do referido pedido de parcelamento, que configura nítida rediscussão da decisão preclusa, houve um pedido anterior de reconsideração, também negado (id. 7969194).

Assim, considerando que o Apelante não promoveram o recolhimento das custas processuais iniciais, após indeferida a assistência judiciária gratuita, não recorreu da referida decisão e formulou pedido extemporâneo de parcelamento a título de rediscussão, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito.

Ademais, deve a sentença ser mantida na parte em que condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais, pois, embora tenha havido o cancelamento da distribuição, estas (as custas) são devidas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013, ao dispor que “
o
cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.
”

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0008291-79.2017.8.08.0006, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES, COMPLEMENTARES E FINAIS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador a quo, inexistindo notícias de que a ora apelante tenha se insurgido através do recurso de agravo de instrumento.
2. O CPC é suficientemente claro ao dispor que, para as questões resolvidas na fase de conhecimento, o recurso de apelação somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).
3. Frente a tal cenário, tendo a apelante, apesar de intimada na pessoa do seu advogado, deixado passar in albis o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas iniciais, foi proferida, com acerto, a sentença objurgada, nos moldes do art. 290 do CPC.
4.
O cancelamento da distribuição autoriza a cobrança de custas remanescentes, ex vi dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13
.
5. Recurso desprovido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários recursais em 2%.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16 a 20.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões